Tribunal: TJSP
Processo: 1052874-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO- MANDADO DE SEGURANÇA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA- ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE- RECUSA INJUSTIFICADA
– Mandado de segurança - Concessionária de energia elétrica que recusa proceder a alteração de titularidade de unidade consumidora, em razão da continuidade na exploração da atividade econômica – Demonstração pela impetrante de que houve arrendamento do imóvel em

Ementa:
APELAÇÃO- MANDADO DE SEGURANÇA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA- ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE- RECUSA INJUSTIFICADA
– Mandado de segurança - Concessionária de energia elétrica que recusa proceder a alteração de titularidade de unidade consumidora, em razão da continuidade na exploração da atividade econômica – Demonstração pela impetrante de que houve arrendamento do imóvel em questão e aquisição de lote de maquinário da devedora (em recuperação judicial) em leilão – Inexistência de hipótese que autorize restrição:

– A restrição à alteração de titularidade em razão do inadimplemento somente é admitida quando demonstrada a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e, simultaneamente, a continuidade na exploração da atividade econômica, nos termos dos incisos I e II do §1o, do artigo 346 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, o que não se verifica no caso dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.